Tribunal: TJDFT
Processo: 0736042-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, ora Agravada, nos autos da ação monitória em fase de cumprimento de sentença autuada sob o n. 0726881-71.2018.8.07.0001. Opostos Embargos de Declaração, os mesmos foram rejeitados, mantendo-se o entendimento que denegou o pleito. A decisão agravada objeto do inconformismo recursal assim fez constar, in verbis: “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica apresentando por L/DF 021 SERVICOS DE LIMPEZA LTDA – ME em desfavor de EDUARDO J. DE GODOY FERREIRA, EDUARDO GODOY ASSOCIADOS PUBLICIDADE E REPRESENTACOES LTDA. e EDUARDO JOSÉ DE GODOY FERREIRA. O Exequente alega que a Executada EGF REPRESENTACAO E PUBLICIDADE EIRELI contratou os serviços de limpeza prestados pela Exequente para endereço compartilhado (comum) com mais duas outras empresas do mesmo sócio, quais sejam EDUARDO J. DE GODOY FERREIRA e EDUARDO GODOY ASSOCIADOS PUBLICIDADE E REPRESENTACOES LTDA. Aduz que tal prática configura confusão patrimonial e desvio de finalidade, uma vez que a contratação de serviços de limpeza para endereço onde funcionam mais de uma empresa do mesmo sócio, sem prestar tal informação à empresa contratada, e, posteriormente, inadimplir o pagamento do serviço, caracteriza a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar o credor e para a prática de ato ilícito materializado no descumprimento do contrato de prestação de serviços (uso abusivo da personalidade jurídica da empresa). Afirma que o fato de a pesquisa SISBAJUD ter restado infrutífera, tendo registrado que a empresa Executada não possui conta em qualquer instituição bancária, reforça o desvio de finalidade. Defende que resta configurada formação de grupo econômico entre a Executada e as empresas indicadas. Regularmente citados, os Réus não apresentaram defesa, consoante Certidão de Id. n. 132159784. Intimadas, as partes não pleitearam a produção de novas provas em audiência. É relatório do necessário. Decido. A desconsideração da personalidade jurídica é ato extremo e somente pode ser concretizada com a demonstração dos requisitos legais. Nossa legislação exige a comprovação de confusão patrimonial, desvio de finalidade, clara intenção de lesar credores, entre outros. Dispõe o artigo 50 do Código Civil, alterado pela Medida Provisória n° 881, de 30 de abril de 2019: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)” No caso dos autos, não há demonstração da presença de qualquer dos requisitos legais que autorizam a desconsideração, o que não se dá, repise-se, por presunção. A documentação que instruiu a petição inicial do incidente indica que a Executada EGF REPRESENTACAO E PUBLICIDADE EIRELI. alterou o endereço para SHIS QI 5, Bloco D, Sala 02, Ed. Hangar 5, Lago Sul, Brasília – DF (Id. n. 100461477, Pág. 5), enquanto a empresa EDUARDO GODOY ASSOCIADOS PUBLICIDADE E REPRESENTACOES LTDA. funcionava na SRTVS 701, Bloco O, Sala 553 e 555, Ed. Multi Empresarial, Asa Sul, Brasília – DF. (Id. n. 100463504). Portanto, não restou comprovada a alegação do Credor de que as empresas EDUARDO J. DE GODOY FERREIRA e EDUARDO GODOY ASSOCIADOS PUBLICIDADE E REPRESENTACOES LTDA. funcionavam no mesmo local da Executada EGF REPRESENTACAO E PUBLICIDADE EIRELI. Ademais, a existência de grupo econômico, por si só, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, consoante artigo 50, §4° do CC, transcrito. Por fim, a simples ausência de bens do devedor passíveis de penhora não é suficiente para autorizar a desconsideração. Cito os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS AUSENTES. IMPOSSIBILIDADE. Em face da excepcionalidade da medida, correta a decisão que indefere pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, uma vez que a ausência de bens penhoráveis em nome do devedor, por si só, não enseja sua imediata aplicação. Inexistindo elementos indicativos de que houve ação fraudulenta ou abusiva do devedor, com desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre seus bens e o da pessoa jurídica, não tem lugar a constrição de bens daquele. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 705528, 20130020119539AGI, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2013, publicado no DJE: 27/8/2013. Pág.: 181) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em face da excepcionalidade da medida, mostra-se correta a decisão que indefere pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, porquanto a mera ausência de bens penhoráveis não enseja sua imediata aplicação. 2. Inexistindo elementos indicativos de que houve desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios, não tem lugar a constrição de bens daqueles. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 647608, 20120020210074AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/1/2013, publicado no DJE: 23/1/2013. Pág.: 228) Diante do exposto, indefiro o pleito de desconsideração da personalidade jurídica. Excluam-se a) EDUARDO J. DE GODOY FERREIRA, CNPJ n. 19.291.140/0001-94; b) EDUARDO GODOY ASSOCIADOS PUBLICIDADE E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ n. 05.919.679/0001- 30; e c) EDUARDO JOSÉ DE GODOY FERREIRA, CPF n° 076.729.618-45 do polo passivo da lide. Retifique-se a autuação. Fica o Exequente intimado para indicar bens do Devedor passíveis de penhora, sob pena de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, inciso III do CPC. Prazo: 5 dias úteis. Ficam as partes intimadas.” Recorre a exequente, sustentando, em síntese, a presença dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da devedora, ora Agravada, em vista de evidente confusão patrimonial e desvio de finalidade da empresa. Registra que, no presente caso, apesar de a Agravada ter sido baixada em 23/03/2021, na época em que estava ativa, contratou os serviços de limpeza prestados pela empresa Agravante para endereço compartilhado (comum) com mais duas outras empresas do mesmo sócio, quais sejam EDUARDO J. DE GODOY FERREIRA (nome fantasia “Business Everywhere – BEW”) e EDUARDO GODOY ASSOCIADOS PUBLICIDADE E REPRESENTAÇÕES LTDA. Alega que tal prática configura confusão patrimonial e desvio de finalidade, uma vez que a contratação de serviços de limpeza para endereço onde funcionam mais de uma empresa do mesmo sócio, sem prestar tal informação à empresa contratada, e, posteriormente, inadimplir o pagamento do serviço, caracteriza a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar o credor e a prática de ato ilícito, materializado no descumprimento do contrato de prestação de serviços (uso abusivo da personalidade jurídica da empresa). Reforça que a confusão patrimonial restaria demonstrada diante da manifesta comunicabilidade patrimonial entre as empresas, configurando grupo econômico, já que as três empresas se utilizavam do mesmo espaço físico e dos serviços de limpeza contratados pela executada, considerando, ainda, que, na prática, a gestão delas ocorre concomitantemente pela mesma pessoa, ou seja, pelo sócio Eduardo José de Godoy Ferreira, titular das três empresas indicadas. Pontua alguns fortes indícios que levariam à conclusão de confusão patrimonial, tais como: a) a direção e/ou administração das empresas pelos mesmos sócios e gerentes e o controle de uma pela outra; b) a origem comum do capital e do patrimônio das empresas; c) a comunhão ou a conexão de negócios; d) a utilização da mão-de-obra comum ou outros elos que indiquem o aproveitamento direto ou indireto por uma empresa da mão-de-obra contratada por outra. Acresce que nenhuma das empresas contestou o documento apresentado pela Agravante que atesta o mesmo endereço para as três. Quanto ao ponto, afirma que, de fato, a Agravada alterou seu endereço para a “SHIS QI 5, Bloco D, Sala 02, Ed. Hangar 5, Lago Sul, Brasília – DF”. No entanto, tal mudança se deu apenas em 21/09/2017, sendo que a discussão travada nos autos de origem diz respeito à prestação de serviços realizada ente 01/09/2014 a 27/03/2018, concluindo-se que, até setembro de 2017, a executada estava localizada no mesmo endereço das outras duas empresas em relação às quais também se pretende a desconsideração da personalidade jurídica, caracterizando, como dito, confusão patrimonial e desvio de finalidade, além de patente formação de grupo econômico. Com base nessas considerações e alegando a presença dos requisitos legais, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento para determinar a suspensão da eficácia da decisão agravada até o pronunciamento definitivo do Colegiado e, quanto ao mérito, a confirmação do pleito liminar vindicado, com a reforma do decisum recorrido, a fim de que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Agravada, de modo que sejam alcançados os bens do sócio e das demais empresas que configuram grupo econômico. Preparo regular, conforme ID 40660238 e ID 40660239. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC/2015 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Nessa vertente, para que haja a concessão do efeito suspensivo buscado, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sob um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do recurso, tenho que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida, uma vez que não vislumbro, a princípio, os pressupostos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Com efeito, a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos, haja vista a distinção entre a pessoa física e a jurídica. Dispõe o art. 50 do Código Civil que “em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica”. Ou seja, o patrimônio dos sócios da pessoa jurídica devedora somente pode ser atingido caso haja comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, sendo oportuno transcrever os parágrafos do mencionado artigo que dispõem sobre as situações que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica: § 1o Para fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. No caso dos autos, entendo que as alegações da empresa Agravante não caracterizam, de pronto, as hipóteses de desvio de finalidade e confusão patrimonial, legalmente previstas para a instauração do incidente em análise. A questão acerca da mudança do endereço em que funcionava a Agravada coloca em dúvida a alegação da Recorrente no sentido de que as três empresas partilhavam da mesma localização durante a vigência do contrato firmado entre as partes, o que enfraquece a tese de utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar o credor. Tal ponto deve ser melhor elucidado na instância de origem, através da produção de provas mais robustas que indiquem desvio de finalidade ou confusão patrimonial, circunstâncias, por ora, não identificadas no caso em tela. Além disso, sobreleva notar que os demais argumentos nos quais se ampara o pedido de desconsideração não passam de meras conjecturas formuladas a partir da coincidência de sócio entre as empresas, não restando demonstradas, porém, de forma concreta, quaisquer das situações elencadas pela Agravante, em suas razões recursais, como caracterizadoras de confusão patrimonial, a dizer: “a direção e/ou administração das empresas pelos mesmos sócios e gerentes e o controle de uma pela outra; a origem comum do capital e do patrimônio das empresas; a comunhão ou a conexão de negócios; a utilização da mão-de-obra comum ou outros elos que indiquem o aproveitamento direto ou indireto por uma empresa da mão-de-obra contratada por outra”. Ainda, nos termos do art. 50, §4°, do Código Civil, acima transcrito, importa lembrar que a existência de grupo econômico, por si só, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, de modo que, mesmo que se considerasse a configuração do grupo econômico apontado, o que, todavia, não foi provado, tal fator não seria suficiente para a aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica. Por fim, a ausência de bens penhoráveis da empresa executada e o inadimplemento no qual se funda o título executivo judicial não caracterizam, à míngua dos requisitos de que trata o caput do art. 50 do Código Civil, ato fraudulento da Agravada ou uso abusivo da personalidade jurídica da empresa. Portanto, pelo menos a priori, reputo recomendável a manutenção da decisão agravada que indeferiu o pleito de desconsideração da personalidade jurídica, sem embargo de reavaliação da questão quando da análise do mérito recursal. Assim sendo, indefiro o efeito suspensivo pleiteado ao recurso. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 21 de dezembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator